Tribunal: TJMT
Processo: 1010044-57.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010044-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROMUALDO CORREA MEIRA - CPF: 160.172.341-53 (APELADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), JOAQUINA BERNADINA DE OLIVEIRA (APELANTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), OLDECIR DARIO DA SILVA GUARIM (APELANTE), GILCERIA DA SILVA GUARIM - CPF: 569.103.391-34 (APELANTE), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E DA AMEAÇA DE MOLÉSTIA AO DIREITO POSSESSÓRIO DO AUTOR PELO RÉU – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE, NA REALIDADE, É ELE O POSSUIDOR DO IMÓVEL – TESE AFASTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Posse é fenômeno fático exercido sobre a coisa, pleno ou não, de algum dos poderes próprios à propriedade, sobre a qual, entre outros dispositivo, regula o Código Civil em seu artigo 1.196 caput, artigo 1.210 §§ 1º e 2º, e o caput do 1.211.

2. O Código de Processo Civil em seu teor, dispôs em seus artigos 560 e 567, do uso de ação competente possessória a manter-se na posse como medida de direito garantido.

3. Na ação de rito comum é possível a antecipação de tutela de direito material com base em tutela de urgência (art. 300 do CPC/15), sujeita à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil para o processo; ou, ainda, com base na tutela de evidência (art. 311), nas hipóteses de abuso de direito ou quando as alegações puderem ser comprovadas por meio de prova documental, independente da demonstração de perigo.

4. Vislumbro dos autos que por própria informação dos apelantes em contestação, o imóvel sob lide trata-se de uma porção, ou desmembramento da área maior que terminou por se dividir com venda de uma porção à cuidadora sra. Rosa pela sra. Joaquina Bernadina de Oliveira (proprietária). Incontroverso a especificação do imóvel.

5. Houve conforme se vê dos documentos e provas dos autos, que o recorrido comprovou acerca do real e iminente esbulho possessório por parte dos recorrentes, com a travessia de fios de energia (sem isolamento dos fios), de tubulação de água, passagem a ter acesso ao rio (com corte da cerca) e suposta ameaça denunciada junto a autoridade policial.

6. A procedência do pedido de interdito proibitório depende da demonstração satisfatória do exercício da posse e da ameaça, pelo réu, ao direito possessório do autor. Havendo prova de que o réu tinha conhecimento de que a área objeto da lide era possuída pelo autor e que ele, réu, mesmo assim tentou adentrar a área alegando ser seu legítimo proprietário, deve ser julgado procedente o pedido proibitório formulado contra proprietário não possuidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 010044-57.2020.8.11.0041 interposto por OLDECIR DARIO DA SILVA GUARIM e GILCERIA DA SILVA GUARIM contra sentença proferida na “Ação de Interdito Proibitório” onde litigaram com ROMUALDO CORREA MEIRA, perante a 2ª Vara Cível Esp. De Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 122316648, assim exarou:

“Ex positis, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I e art. 561 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de interdito proibitório ajuizado por ROMUALDO CORREA MEIRA, em desfavor de JOAQUINA BERNARDINA DE OLIVEIRA e OLDECIR DARIO DA SILVA GUARIM, tendo por objeto uma área rural localizada no Distrito do Coxipó do Ouro; por conseguinte, ratifico a liminar outrora deferida. Como consectário lógico do presente decisum, antecipo os efeitos da tutela e, por conseguinte, determino a intimação da parte requerida, para que, em 15 (quinze) dias proceda a retirada dos fios de alta tensão e encanamento de água instalados na área de posse do autor, sob pena de ulterior arbitramento de multa

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte requerida.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, o que mantenho suspenso pelo prazo de cinco anos por ser beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.”

Irresignados, os Réus/recorrentes em sua apelação (ID 122316649) apresentaram tese preliminar de ausência de legitimidade ativa do apelado para propositura de ação de interdito proibitório, pois em suas razões argumentam que o apelado cita e demonstra anexando contrato de compra e venda que a área que ele comprou faz confrontações com os lotes de EDER e ANTONIO, assim ele não tem legitimidade alguma para reivindicar área que faz confrontações com a Sra. JOAQUINA BERNADINA DE OLIVEIRA e Sr. CESAR LESMO, posto que, são áreas distintas.

Insurgiu preliminarmente, que a sentença de Juízo a quo não observou a inépcia da inicial de interdito proibitório – por ausência de delimitação precisa da área objeto da lide e do fato de que o Recorrido não trouxe provas que justificassem que o imóvel deixou de lhe servir (motivo do distrato), violando assim o que preconiza o art. 373, I do CPC.

No mérito, os recorrentes alegaram de forma concreta que a área em discussão pertence a sua família e consequentemente também, a posse dessa área, sempre esteve no poder de sua família e que o contrato de compra e venda da área utilizado pelo apelado é bem diferente da área especificada no memorial descritivo e a qual o apelado alega ter a posse.

Afirmou em contra argumento aos termos da sentença, que restou comprovado que quem sempre exerceu a posse plena, mansa e pacífica da área e em litigio sempre foram os apelantes, e que a argumentação utilizada pelo juízo de origem de que o contrato de compra e venda da área demonstraria aquisição de boa-fé pelo apelado não pode prosperar, pois conforme demonstrado acima, a área que o apelado supostamente comprou com seu irmão é outra, bem diferente da área em litigio e não tem nada a ver com a área que o apelado argumenta hoje que tem a posse.

Complementou a alegação em razões do recurso que os apelantes jamais se mantiveram inertes ou deixaram de reivindicar a retomada da sua área, tanto é, que quando os apelantes constataram que o apelado começou a fazer delimitações indevidas na área em litígio, os apelantes imediatamente manifestaram a sua irresignação contra o apelado, tanto é que o apelado registrou o boletim de ocorrência em desfavor do apelante, mas o apelado sempre resistiu a sair da área do apelante.

Arguiu que a posse exercida pelo apelado sobrea área do apelante é flagrantemente injusta e totalmente clandestina, posto que, ocorreu às escuras, de forma traiçoeira e também sorrateira, e quando os apelantes tomaram conhecimento da situação, ou seja, posse clandestina do apelado em sua área, imediatamente reivindicou de volta a sua área, mas sem êxito. Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões sob ID nº 122316656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO” proposta por ROMUALDO CORREA MEIRA, doravante denominado recorrido, em desfavor do OLDECIR DARIO DA SILVA GUARIM e GILCERIA DA SILVA GUARIM doravante denominados recorrentes.

A causa de pedir tem na alegação do Requerente, que diz ser possuidor de uma Chácara localizada à rua Benedito Dimenciano Pedroso, nº 662, comunidade do Distrito do Coxipó do Ouro - município de Cuiabá/MT, alegou que em agosto/2019 necessitou cercar o respectivo imóvel que faz divisa com a área dos Requeridos, no entanto o filho da primeira requerida, no dia 01/09/2019, ameaçou o corte da cerca (denunciou ameaça junto a Polícia civil no dia 04/01/2020), pela justificativa que há o trânsito pelo local, com inclusive instalação de fios de alta tensão e encanamento de água.

O pedido da ação teve como objeto a condenação dos requeridos a se abster da turbação ou esbulho sobre a área sob judice.

O juiz a quo exarou sentença nos seguintes termos:

“Ex positis, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I e art. 561 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de interdito proibitório ajuizado por ROMUALDO CORREA MEIRA, em desfavor de JOAQUINA BERNARDINA DE OLIVEIRA e OLDECIR DARIO DA SILVA GUARIM, tendo por objeto uma área rural localizada no Distrito do Coxipó do Ouro; por conseguinte, ratifico a liminar outrora deferida. Como consectário lógico do presente decisum, antecipo os efeitos da tutela e, por conseguinte, determino a intimação da parte requerida, para que, em 15 (quinze) dias proceda a retirada dos fios de alta tensão e encanamento de água instalados na área de posse do autor, sob pena de ulterior arbitramento de multa

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte requerida.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, o que mantenho suspenso pelo prazo de cinco anos por ser beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignados os recorrentes interpuseram recurso de apelação civil, com a tese recursal, preliminarmente, de ausência de legitimidade ativa do apelado para propositura de ação de interdito proibitório, pois em suas razões argumenta que o recorrido demonstrou anexando contrato de compra e venda que a área que ele comprou faz confrontações com os lotes de EDER e ANTONIO, são diferentes das confrontações com a Sra. JOAQUINA BERNADINA DE OLIVEIRA e Sr. CESAR LESMO, posto que, são áreas distintas.

Insurgiu preliminarmente, que a sentença de Juízo a quo não observou a inépcia da inicial de interdito proibitório – por ausência de delimitação precisa da área objeto da lide e do fato de que o Recorrido não trouxe provas que justificassem que o imóvel deixou de lhe servir (motivo do distrato), violando assim o que preconiza o art. 373, I do CPC.

No mérito, os recorrentes alegaram de forma concreta que a área em discussão pertence a sua família e consequentemente também, a posse dessa área, sempre esteve no poder de sua família e que o contrato de compra e venda da área utilizado pelo apelado é bem diferente da área especificada no memorial descritivo e a qual o apelado alega ter a posse.

Afirmou em contra argumento aos termos da sentença, que restou comprovado que quem sempre exerceu a posse plena, mansa e pacífica da área e em litigio sempre foram os apelantes, e que a argumentação utilizada pelo juízo de origem de que o contrato de compra e venda da área demonstraria aquisição de boa-fé pelo apelado não pode prosperar, pois conforme demonstrado acima, a área que o apelado supostamente comprou com seu irmão é outra, bem diferente da área em litigio e não tem nada a ver com a área que o apelado argumenta hoje que tem a posse.

Complementou a alegação em razões do recurso que os apelantes jamais se mantiveram inertes ou deixarem de reivindicar a retomada da sua área, tanto é, que quando os apelantes constataram que o apelado começou a fazer delimitações indevidas na área em litígio, os apelantes imediatamente manifestaram a sua irresignação contra o apelado, tanto é que o apelado registrou o boletim de ocorrência em desfavor do apelante, mas o apelado sempre resistiu a sair da área do apelante.

Arguiu que a posse exercida pelo apelado sobrea área do apelante é flagrantemente injusta e totalmente clandestina, posto que, ocorreu às escuras, de forma traiçoeira e também sorrateira, e quando os apelantes tomaram conhecimento da situação, ou seja, posse clandestina do apelado em sua área, imediatamente reivindicou de volta a sua área, mas sem êxito. Requer a reforma da sentença.

A cerne da ação move-se em torno da posse de imóvel sito à rua Benedito Dimenciano Pedroso, nº 662, comunidade do Distrito do Coxipó do Ouro - município de Cuiabá/MT, tendo pela qual a ação de interdito proibitório meio judicial do qual o possuidor mediante receio de ser turbado ou esbulhado na posse e demonstrado o perigo iminente de ofensa obtém tutela jurisdicional de proteção da posse mediante pena cominatória para o caso de se efetivar a agressão.

Pois bem, importa ressaltar que posse é fenômeno fático exercido sobre a coisa, pleno ou não, de algum dos poderes próprios à propriedade, sobre a qual, entre outros dispositivo, regula o Código Civil em seu artigo 1.196 caput, artigo 1.210 §§ 1º e 2º, e o caput do 1.211, assim vejamos:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

O Código de Processo Civil em seu teor, dispôs em seus artigos 560 e 567, do uso de ação competente possessória a manter-se na posse como medida de direito garantido. Vejamos:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

A defesa da posse em juízo, dependendo do tempo da ofensa, pode ser alcançada pela via do procedimento comum ou do procedimento especial. As ações de manutenção e de reintegração sob o procedimento especial requisitam propositura dentro de ano e dia da ofensa, enquanto as propostas em tempo maior se desenvolvem pelo rito ordinário, sem perder o caráter possessório, como disposto no art. 558 do CPC/15.

Na ação de rito comum é possível a antecipação de tutela de direito material com base em tutela de urgência (art. 300 do CPC/15), sujeita à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil para o processo; ou, ainda, com base na tutela de evidência (art. 311), nas hipóteses de abuso de direito ou quando as alegações puderem ser comprovadas por meio de prova documental, independente da demonstração de perigo. Na ação de procedimento especial a liminar tem critérios objetivos que estando provados impõem antecipar a tutela de direito material, inaudita altera parte, como dispõe o CPC/15:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

A priori necessário análise dos argumentos preliminares dos recorrentes, que ante o requerimento de reforma da sentença, arguiram ilegitimidade ativa do recorrido, visto que a área, cerne do litígio, não faz confrontações com área dos recorrentes.

Não obstante a irresignação dos apelantes, vejo que não há de prosperar sua alegação de ilegitimidade ativa, pois como bem fundamentou a ação por provas e depoimentos de testemunhas, restou incontroverso a área em litígio estar em posse do recorrido, firmado sobre contrato de compra e venda do imóvel junto a sra. Rosa, que sucedeu o imóvel da sra. Joaquina.

Neste sentido por mais que os recorrentes demonstre sua insatisfação aos termos da sentença, vejo que argumentos nesse sentido lhe faltam a poder prosperar. Com efeito, é notório que o imóvel do recorrido faz confrontação com o dos apelantes (rua Benedito Dimenciano Pedroso, nº 662, comunidade do Distrito do Coxipó do Ouro - município de Cuiabá/MT), devendo outra informação em sentido contrário, ser desconsiderado a título de falta de especificação por mero erro material. Ademais reporto que onde consta a área da Joaquina (sul) era do possuidor Eder, e onde constava do sr. Antônio, pertence ao sr. Cesar Lesmo (norte).

Outrossim, vislumbro dos autos que por própria informação dos apelantes em contestação, o imóvel sob lide trata-se de uma porção, ou desmembramento da área maior que terminou por se dividir com venda de uma porção à cuidadora sra. Rosa pela sra. Joaquina Bernadina de Oliveira (proprietária). Incontroverso a especificação do imóvel.

Ademais restou comprovado as partes, por seus respectivos imóveis, serem vizinhas, motivo pelo qual se deu toda a discussão e lide.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

No que importa a preliminar de ausência de delimitação de precisa sobre a área, tenho que os argumentos são de consequências da primeira, no que pertine destacar que as confrontações foram determinadas pelos contratos de compra e venda, sem atualização natural por tempo por seus proprietários, restou por gerar somente possível erro material, a não cogitar-se em prejuízo a definição da área e suas confrontações, expostos por croqui do imóvel e outros documentos de maiores especificações contidos nos autos.

Por tais considerações rejeito preliminar nesse sentido.

No mérito, dessarte, incumbe-nos então perquirir se estão presentes os requisitos legais previstos no regramento competente, quais sejam: posse do autor, ameaça de turbação ou esbulho, e injusta ameaça.

Pois bem, no caso dos autos, houve conforme se vê dos documentos e provas dos autos, que o recorrido comprovou acerca do real e iminente esbulho possessório por parte dos recorrentes, com a travessia de fios de energia (sem isolamento dos fios), de tubulação de água, passagem a ter acesso ao rio (com corte da cerca) e suposta ameaça denunciada junto a autoridade policial.

Importa consignar o minucioso trabalho efetivado pelo MM. Juízo singular em condução do processamento da ação, que após análise dos documentos insertos aos autos, e dos depoimentos das testemunhas, corroborando ao alegado na Inicial, que ao fim culminou por decisão sentencial a qual declarou que o recorrido de fato adquiriu o imóvel em 2017, e que reside, mantendo posse no local a mais de 4 (quatro) anos, com edificação de benfeitorias e criação de galinhas.

Saliento ainda o fato do recorrido, mesmo antes de adquirir propriedade do imóvel já exercia posse sobre o bem de forma a gozar nos fins de semana, da propriedade que era de titularidade de seu irmão.

Neste norte, a sentença que seguiu com o deslinde dos documentos, a consubstanciar na decisão que confirmou os fatos dos autos, a qual seja, ser a posse exercida pelo recorrido de forma prolongada, com ânimo de dono e boa-fé, além que de ser legítima a suspeita de ameaça que sofre de esbulho a sua posse, o decisum não merece reparos.

Vejo que merece ser mantida a sentença recorrida, mostrando-se impróspera a presente insurgência.

Oportuno destacar que o recorrido demonstrou ter posse direta do imóvel, e justa, fundamentado em contrato de compra e venda (boa-fé) da Chácara localizada na comunidade do Distrito do Coxipó do Ouro - município de Cuiabá/MT, com confrontações demarcadas e atualizadas, condições estas que demonstraram preencher os requisitos necessários para a concessão liminar e sua confirmação em análise de seu mérito.

Tornou-se incontroverso o fato defendido pelos recorrentes a caracterizar o esbulho, visto que contestaram a exordial como sendo justa a sua passagem/ligação de fios elétricos, tubulação de água e ainda de passagem para o rio, contudo, como restou explicitado nos autos, tais condutas caracterizaram o ato de esbulho a parte recorrida, o que bem demonstrou com a juntada de registros em Boletins de Ocorrências (ID nº 1223118634 e 122318635) confeccionados perante a autoridade policial e demais ocorrência de ação em trâmite junto ao Juizado Especial Criminal ID nº 122318637, com processamento de denúncia de crime de ameaça.

Portanto não há motivos para reformar a sentença guerreada, visto que dos requisitos do artigo 586 c/c art. 561 e incisos do CPC o recorrido se desincumbiu do seu ônus de prova.

Nesta esteira, a sentença recorrida não comporta reforma, porquanto precisa ao consignar que as provas trazidas são suficientes para comprovar os fatos narrados, sobretudo ante a comprovação da ameaça e de real esbulho com invasão da propriedade, passagem de fios elétricos e tubulação de água sem consentimento do recorrido, a configurar legítima pretensão de interdito proibitório. É o entendimento pacificado do eg. Tribunal de Justiça de Mato grosso, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E DA AMEAÇA DE MOLÉSTIA AO DIREITO POSSESSÓRIO DO AUTOR PELO RÉU – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE, NA REALIDADE, É ELE O POSSUIDOR DO IMÓVEL – TESE AFASTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO PRÓPRIO RÉU NO SENTIDO DE QUE A ÁREA É POSSUÍDA PELO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A procedência do pedido de interdito proibitório depende da demonstração satisfatória do exercício da posse e da ameaça, pelo réu, ao direito possessório do autor. 2. Havendo prova de que o réu tinha conhecimento de que a área objeto da lide era possuída pelo autor e que ele, réu, mesmo assim tentou adentrar a área alegando ser seu legítimo proprietário, deve ser julgado procedente o pedido proibitório formulado contra proprietário não possuidor. 3. Sendo “muito baixo” o valor atribuído à causa, é possível fixação de honorários advocatícios em valor certo, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015. 4. Nos termos do §11 do mesmo artigo de lei, o tribunal majorará os honorários advocatícios ao julgar o recurso, e, se estes foram fixados em valor certo nos moldes do §8º do referido artigo, sua majoração também em valor certo não viola a parte final do §11, que veda a ultrapassagem dos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

Destaco ainda que desnecessário tecer considerações acerca de toda argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso em suma.

Não obstante considerações acima, destaco que a formulação de pedido reconvencional de ação de reintegração de posse pelos recorrentes, a fim de obter proteção possessória da área litigiosa, esclareço que não é possível opor ação possessória contra outra ação possessória, dado o caráter dúplice de tal tipo de ação, de forma que inexiste interesse processual. Neste caso é nítido a ocorrência de litispendência.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022